Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713654-61.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO AGRAVADO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário interposto pela parte autora encontra-se sobrestado por força do decisum de ID 41505915, proferido por esta Presidência, para se aguardar a decisão final no âmbito do RE n. 662.055 (Tema n. 837/STF). Registre-se que isso se deu em observância ao despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal (ID 41455735) no sentido de que a hipótese se enquadra no referido Tema. A patrona do réu apresenta manifestação para que seja certificado o trânsito em julgado (ID 42342499). No caso, como a análise do recurso se encontra suspensa em razão de Tema com repercussão geral reconhecida que aguarda julgamento definitivo de mérito, a fim de que a decisão de admissibilidade esteja alinhada ao entendimento firmado pela Excelsa Corte. Logo, não há que se falar em trânsito em julgado. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 42342499, devendo ser mantido o sobrestamento por força do Tema n. 837/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal